Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR FALSÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilização do fornecedor, consoante determina o art. 14, § 3o, III, do CDC.
2. Havendo o correntista transferido os seus dados pessoais e bancários ao falsário, sem se certificar junto à instituição bancária sobre a regularidade do procedimento então adotado, assume a responsabilidade exclusiva pela sua incúria, pelo que não é possível a condenação da fornecedora à reparação dos danos sofridos.
3. Deu-se provimento ao recurso